Tribunal: TJSP
Processo: 1066869-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Concurso Público para admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Conjunto probatório colimado aos autos que permite a análise da matéria controvertida – MÉRITO – Previsão da fase de avaliação psicológica no edital do concurso – Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Concurso Público para admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Conjunto probatório colimado aos autos que permite a análise da matéria controvertida – MÉRITO – Previsão da fase de avaliação psicológica no edital do concurso – Laudo objetivamente produzido e devidamente fundamentado – Edital que prevê a possibilidade de recurso administrativo – Eliminação regular – Impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Precedentes deste TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.